Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-64.2024.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-64.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C. L. VENANCIO LTDA - CNPJ: 17.682.127/0001-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEVER LUCIANO VENANCIO registrado(a) civilmente como CLEVER LUCIANO VENANCIO - CPF: 004.200.451-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDSON ALVES LOPES - CPF: 054.766.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA CREDITO BANCARIO. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÉRITO: EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) se a relação jurídica atrai a inversão automática do ônus da prova; (iii) se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal via Tabela Price; e (iv) se o título executivo carece de liquidez e exigibilidade.

III. Razões de Decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado, destinatário das provas, entende pela suficiência do acervo documental (art. 370, CPC), especialmente em matéria de direito bancário passível de conferência por cálculos aritméticos; 4. A capitalização mensal de juros é permitida em Cédulas de Crédito Bancário, desde que pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para caracterizar tal pactuação (Súmula 541/STJ); 5. A utilização da Tabela Price não é, por si só, ilegal ou abusiva, constituindo método de amortização, que não induz necessariamente a anatocismo vedado; 6. Juros remuneratórios fixados em 2,70% ao mês não evidenciam abusividade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. O indeferimento de perícia contábil em embargos à execução de título bancário não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes ao convencimento do juízo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C. L. Venâncio Ltda.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso Acre
e
Amazonas Sicredi Biomas
, reconhecendo a validade e exigibilidade do título executivo consistente em Cédula de Crédito Bancário no C218304257, no valor de R$ 71.271,00 (setenta e um mil, duzentos e setenta e um reais), com prazo de 48 (quarenta e oito) meses e taxa de juros de 2,70% ao mês, condenando o embargante, nos encargos sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa observado a suspensão da exigibilidade da verba, à luz do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, uma vez que esta seria a única prova capaz de elucidar a metodologia de cálculo abusiva praticada. No mérito, sustentou a nulidade da execução porquanto ausentes os requisitos de exigibilidade do título executivo, a abusividade dos encargos cobrados, notadamente os juros remuneratórios, bem como o excesso de execução.

Por fim, requereu a decretação de nulidade da sentença,

com o consequente retorno dos autos à origem para produção da prova pericial contábil e, subsidiariamente, pugnou pela reforma

para que os Embargos sejam julgados procedentes a fim de reconhecer o excesso de execução, declarando a quitação integral do contrato, além de determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos, bem como, condenar os apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 338130909),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por C.L Venâncio Ltda,
lastreado na Cédula de Crédito Bancário no C218304257, no valor de R$ 71.271,00 (setenta e um mil, duzentos e setenta e um reais), firmada em 18.02.22, com prazo de 48 (quarenta e oito) meses e taxa de juros de 2,70% ao mês.

Em
preliminar
, a apelante sustenta o cerceamento de defesa,

ante o indeferimento da prova pericial requerida, sustentando que a perícia contábil seria a única prova capaz de evidenciar a abusividade dos encargos cobrados pelos apelados.

Prima facie
, entendo que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, diante do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado pode considerar desnecessária a produção de outras provas, sendo-lhe permitido, inclusive, rever seu posicionamento e determinar a realização daquelas que julgar necessárias, devendo indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, a teor dos arts. 370 e 139, II, do CPC, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido em casos análogos pela desnecessidade da prova pericial e ausência de cerceamento de defesa quando o há nos autos suficiência de provas para subsidiar o entendimento do juízo,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, COISA JULGADA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação legal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração da divergência jurisprudencial.

2. Trata-se de execução fundada em instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade autônoma. Os embargos à execução foram rejeitados. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença e rejeitou embargos de declaração, afirmando a suficiência da análise da memória de cálculo e da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 11, 86, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, tendo em vista omissões e contradições, ausência de exame de erro na memória de cálculo e negativa de produção de provas; e (ii) saber se, à luz dos arts. 369, 370, 375 e 378 do CPC, houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil;

(iii) saber se o acórdão desconsiderou a coisa julgada, em ofensa aos arts. 489, § 1o, III, 503 e 505 do CPC, ao não aplicar o saldo devedor reconhecido em decisão anterior como valor fixo; e (iv) saber se foi demonstrada a divergência jurisprudencial nos moldes da alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

III.RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou as teses relevantes, examinou a memória de cálculo e a coisa julgada e rejeitou omissões e contradições, em conformidade com os arts. 489 e 1.022 do CPC.

2.
Não há cerceamento de defesa: o indeferimento da perícia, diante da suficiência da prova documental, está amparado no art. 370 do CPC.
A revisão da pertinência probatória é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Não há violação da coisa julgada: o saldo reconhecido em 2012 constitui base sujeita à atualização por juros e correção monetária contratual/legal. A alteração do entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e a interpretação do título, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Não se comprovou o dissídio jurisprudencial: faltou cotejo analítico e demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, inviabilizando o conhecimento do recurso pela alínea c.

IV.DISPOSITIVO E TESE

3. Agravo em recurso especial desprovido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão aprecia, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais, nos termos dos arts. 489 e 1.022 da Lei n. 13.105/2015.

2.
O indeferimento de prova pericial por desnecessidade é legítimo, nos termos do art. 370 da Lei n. 13.105/2015, sendo vedado o reexame do conjunto probatório em recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 3.

A interpretação do título judicial para definir alcance e extensão não viola a coisa julgada, e sua revisão demanda reexame de cláusulas contratuais e de provas (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. O dissídio jurisprudencial exige confronto analítico com demonstração de similitude fática, sob pena de não conhecimento do recurso pela alínea c".(...)
AREsp n. 2.490.075/SP, Rel. Min.

João Otávio de Noronha, Quarta Turma, J. 17.11.25 – negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
. SÚMULA N. 7/STJ. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL.
DESNECESSIDADE
, SALVO IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 83/STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.

1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao julgador aferir a necessidade da produção de provas, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado da perícia contábil. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. A juntada do título executivo extrajudicial em sua via original é exigível apenas quando houver impugnação específica e concreta quanto à sua autenticidade ou circulação. Súmula n. 83/STJ.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito rural contratadas para fomento de atividade produtiva, por inexistir relação de consumo. Súmula n. 83/STJ.

4. A verificação da eventual cobrança de comissão de permanência e de en cargos contratuais demanda reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo do contrato, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

Recurso especial não conhecido.

(
REsp n. 2.159.758/MG, Rel. Min.

Humberto Martins, Terceira Turma, J. 20.10.25 - negritei.) (g.n).

À vista disso, entendo que os documentos acostados aos autos descrevem com precisão as parcelas cobradas e os encargos incidentes, de sorte a permitir visualizar a evolução da dívida, o que atribui ao título executivo os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação inadimplida.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é certo que a relação jurídica entabulada entre o apelante e a cooperativa de crédito, por envolver prestação de serviços financeiros em âmbito de contrato de adesão, atrai a incidência da legislação consumerista, conforme orientação consolidada no âmbito do STJ.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Todavia, a mera aplicação do CDC não afasta os encargos processuais atribuídos à parte embargante, tampouco autoriza a inversão automática do ônus da prova, mormente quando não demonstrada a sua efetiva hipossuficiência técnica ou jurídica.

No caso em pauta, constata-se que não se pode reconhecer a hipossuficiência do embargante, na medida em que este apresentou parecer contábil (ID 338130859) elaborado por profissional habilitado, o que denota, inequivocamente, sua capacidade de compreensão e articulação das questões técnicas envolvidas na controvérsia.

O apelante alega que houve excesso de execução, contudo, a execução foi regularmente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e com o demonstrativo atualizado do débito, que indica claramente o valor do principal, juros e encargos aplicados. Além disso, não foi apresentada qualquer evidência concreta por parte do apelante para comprovar o excesso de execução.

A capitalização dos juros é permitida nas Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 28, § 1o da Lei no 10.931/2004, e o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos,
verbis
:

Súmula 539/STJ: “É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Quanto aos encargos pactuados, não se vislumbra abusividade nas cláusulas contratuais. A taxa de juros remuneratórios de 2,70% ao mês (37,67190% ao ano) foi expressamente acordada entre as partes e não se destoa dos parâmetros legais.

O entendimento jurisprudencial sobre a legalidade da capitalização de juros mensalmente está pacificado, sendo que a taxa aplicada está em conformidade com as normas estabelecidas para contratos de crédito bancário.

Além disso, a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessário demonstrar que a taxa contratada é desproporcional em relação à média de mercado, o que o apelante não fez
.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade;(iii)examinar a alegação de abusividade dos encargos contratuais;(iv) avaliar a legalidade da cumulação de multa e juros moratórios; (v) verificara configuração da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitira cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula no 541 do STJ.
É possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos. A mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

IV. Dispositivo. Recurso desprovido.”
(RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2025 – negritei)

No que se refere à aplicação da

Tabela Price, o recorrente argumenta que o contrato prevê a utilização da Tabela Price, a qual implica em capitalização composta de juros sem prévia pactuação expressa.

Impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito, na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ.
TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MORA NÃO AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que adota o CDI como índice de correção monetária em contrato bancário; (ii) estabelecer se a utilização da Tabela Price configura cláusula abusiva; (iii) determinar se a existência de encargos supostamente abusivos afasta a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação do CDI como indexador de correção monetária é válida, desde que não sujeita ao arbítrio unilateral da instituição financeira, pois trata-se de índice amplamente divulgado, calculado com base em operações interbancárias, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.781.959/SC); A Súmula 176/STJ é inaplicável ao caso concreto, pois o CDI não configura cláusula potestativa e não é divulgado por entidade que atue em benefício exclusivo das instituições financeiras.

A Tabela Price, por si só, não é ilegal, constituindo forma legítima de amortização da dívida em prestações fixas, sem que implique, automaticamente, capitalização indevida dos juros
; Não se reconhece a descaracterização da mora quando inexistente abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”.
(RAC n. 1007755-18.2024.8.11.0040, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 28.01.26 – negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togando singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Em razão do desprovimento do apelo,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC,
elevando-os
para 12%

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026